Tribunal: TJDFT
Processo: 0749300-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. GUARDA COMPARTILHADA. CONFLITOS ENTRE OS GENITORES. OBSERVÂNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AMPLIAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. MANUTENÇÃO.
1. Constatando-se que as pretensões formuladas pelo Réu, em pedido contraposto, apresentam natureza jurídica de pedidos subsidiários, o acolhimento do pleito subsidiário configura a sucumbência parcial dele. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.
2. O instituto da guarda, que encontra previsão no art. 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e do adolescente e é sob esse enfoque que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no art. 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
3. De acordo com o disposto nos arts. 1.583 e 1.584 do CC/02, a guarda compartilhada passou a ser a regra no ordenamento jurídico pátrio, quando ambos os genitores tiverem aptidão para exercer o poder familiar, somente sendo elidida se tal adoção colocar em risco os interesses da criança e adolescente e “se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar”. No caso, os conflitos existentes entre os genitores não são graves e excepcionais a fim de obstarem a guarda compartilhada.
4. Evidencia-se, na hipótese dos autos, a desnecessidade de impor um período de adaptação para que seja ampliada a convivência paterna, admitindo-se pernoites, ainda que a criança se encontre em tenra idade. As provas carreadas ao feito denotam já existir contato paterno-filial contínuo e, portanto, a construção de um vínculo entre eles; não revelam conduta desabonadora do pai em relação ao filho, nem existe prova concreta de que o contato paterno importe risco ao bem-estar da criança.
5. Todavia, impõe-se limitar a ampliação dessa convivência ao pernoite, pois há sugestão de que a criança sofra de transtorno de separação, de modo que a separação do contato físico com a mãe, por períodos prolongados, não se mostra a situação que, no momento, atenda ao princípio do melhor interesse da criança.
6 Verificada a sucumbência recíproca e desproporcional, deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados em 40% (quarenta por cento) para o Réu e o restante à Autora.
7. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Apelação da Autora conhecida e não provida.